Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0704984-67.2017.8.07.0018) requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS e pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão de posse do imóvel objeto dos autos em favor do arrematante, terceiro interessado, BMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. Em suas razões recursais (ID 44262069), a agravante/executada alega, em síntese, a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AI 0733650-59.2022.8.07.0000, para prosseguimento da execução, sob pena de incorrer em danos graves irreparáveis. Assinala a ocorrência de decisões conflitantes pelo Juízo de origem, que já teria, em decisão anterior, determinado a suspensão do processo, até o julgamento definitivo de outro recurso de agravo de instrumento (AI 0727721-45.2022.8.07.0000). Aduz a necessidade de se preservar o tratamento isonômico entre as partes e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo ao ID 44262070 e 44262071. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Pois bem, da mera leitura das razões recursais verifica-se que a agravante/executada pretende, com presente recurso, sem qualquer amparo legal, pro via transversa, atribuir efeito suspensivo a recurso diverso. Com efeito, muito embora a liminar que atribui efeito suspensivo ao recurso, em regra, não subsista após o pronunciamento, em cognição exauriente, do mérito recursal, nada impede que, de forma incidental, nos termos do art. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5°, do Código de Processo Civil, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sejam os próprios efeitos do acórdão suspensos por decisão do Relator, ou, conforme o caso, na forma do art. 1.029, § 5°, do mesmo diploma legal. Todavia, considerando o princípio da celeridade e o postulado da preclusão, não se admite, como pretende a ora agravante, que sejam interpostos recursos sucessivos com o mesmo objeto, qual seja, de suspensão da arrematação, mormente quando, como bem assinalado pelo Juízo de origem, há via própria para tanto. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora